Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar em uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.